Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706595-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA DE BRITO NERY SA AGRAVADO: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Izabel Cristina de Brito Nery SÁ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0703782-33.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Transcrevo a r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por IZABEL CRISTINA DE BRITO NERY SA em desfavor do G10 URBANISMO S/A e PROINVESTE E M. PIMENTEL SERVIÇOS LTDA – PROPAR, com pedido de tutela de urgência par “QUE LHE SEJA CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, determinando a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO, até decisão final nos presentes autos, DEVENDO A REQUERIDA SE ABSTER DE REALIZAR QUALQUER TIPO DE COBRANÇA (prestações mensais e/ou intermediárias, impostos, taxas, entre outros que recaiam sobre o lote e/ou sobre o contrato rescindendo), bem como NÃO INCLUA O NOME DA PARTE AUTORA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU PROMOVER PROTESTO EXTRAJUDICIAL, em relação ao compromisso de compra e venda e lote questionados nesta demanda a contar do recebimento da notificação extrajudicial pelas Requeridas em 21/12/2021 e/ou do ajuizamento da presente ação neste juízo. Que a medida ora requerida seja cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária, que deverá ser fixada por este Juízo em caso de descumprimento”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é não provável. As partes estão vinculadas por meio de um “instrumento particular de compromisso de compra e venda residencial Jardim de Versailles” (doc. de ID 114694756). É um contrato de compra e venda de um lote com o pagamento parcelado. A princípio não há qualquer equívoco na utilização de mecanismos de correção e acréscimos de juros, em face da opção de pagamento parcelado. A petição inicial é confusa e os pedidos são ainda mais, porquanto a parte formula pedidos de diligência probatória de forma misturada com as pretensões. Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Citem-se e intimem-se.” Alega a Agravante, em síntese, que ajuizou Ação de Rescisão de Contrato, com pedido de tutela de urgência, para a suspensão dos efeitos da compra e venda do Lote 8 da Quadra 16 do Loteamento Residencial Jardim de Versailles, Valparaíso de Goiás/GO, e que as Rés se abstenham de incluir o seu nome nos cadastros de serviço de proteção ao crédito a contar da notificação extrajudicial (21.12.2021) ou do ajuizamento da ação. Defende que é possível a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e/ou vincendas e a abstenção da inclusão do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, já que se pretende resolver o contrato. Assevera que não haverá prejuízos às Agravadas, pois a medida é reversível, além de estarem presentes a verossimilhança das alegações e a iminência de dano irreparável à Agravante, caso não lhe seja concedida a tutela requerida. Destaca que não tem interesse em manter o contrato e, por isso, não se justifica a manutenção da cobrança das parcelas enquanto se discute judicialmente a rescisão, já que possui o direito de resilição unilateral e, consequentemente, de obter a suspensão dos pagamentos. Por fim, pede que o Agravo de Instrumento seja recebido com efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da r. decisão para que lhe seja concedida a tutela de urgência requerida. O preparo foi comprovado – Id. 3342493 e Id. 33424895. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Pretende a Agravante que se atribua efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com o fim de sobrestar o pagamento das prestações do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. No caso em apreço, afere-se da petição inicial da ação principal (Id. 33186188) que a Agravante pretende rescindir o contrato de promessa de compra e venda de um lote, por culpa exclusiva das Agravadas, em razão de ilegalidades verificadas no contrato, com a devolução das parcelas pagas. Embora não se verifique nos autos a demonstração de culpa da Agravada a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito de a Agravante finalizar o contrato, de modo não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. Ademais, a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse da adquirente na manutenção da avença, está amparada pelo art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual ampara o pedido de antecipação da tutela. Há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o não pagamento das prestações vindouras poderá ensejar a inclusão do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes, com evidentes prejuízos. Ademais, a espera pelo julgamento da ação em comento obrigaria a Agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para sobrestar a obrigação de pagar as prestações do contrato de promessa de compra e venda que venceram a partir da data da propositura da ação, bem como para determinar à Agravada que não inclua o nome da Agravante em cadastros de inadimplentes em relação às ditas parcelas, sob pena de multa diária, que deverá ser fixada em caso de descumprimento. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas, para que tomem ciência da presente decisão e respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora